Tribunal: CARF
Processo: 13956.000095/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13956.000095/2009-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
WILSON RODRIGUES MOREIRA JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
Não basta simplesmente a existência das áreas, o contribuinte fica obrigado a
apresentar a documentação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83/96) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 69/78), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário
lançado em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de mora e ã multa por informação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.000095/2009-61
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000095/2009-61

inexata na Declaração do ITR - DITR/2005, no valor total de R$ 12.228,10,
referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal - NIRF 0.846.133-3,
com área total de 350,9ha, denominado: Fazenda Das Minas, localizado no
município de Astorga - PR, conforme Notificação de Lançamento - NL das fls.
08 a 11, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 09
e 11.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos
dados declarados nos exercícios 2004, 2005 e 2006, especialmente as Áreas de
Preservação Permanente - APP e de Reserva Legal - ARL e, o Valor da Terra
Nua - VTN, este apenas para os exercícios 2004 e 2005, o declarante foi
intimado a apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com
base na legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de
Intimação, fls. 03 e 04. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, relativamente ã demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2°, da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do
Órgão Público competente, caso 0 imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de Preservação Permanente nos termos do art. 3°, do
Código Florestal, acompanhado do Ato do Poder Público que assim a
declarou; Matrícula atualizada do registro imobiliário com a averbação da
ARL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da
ARL u Termo de Ajustamento de Conduta da ARL; Documento que comprove a
localização da ARL, nos termos da legislação e; Laudo Técnico de Avaliação,
elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas - NBR
14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando
os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram a convicção do
valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre
outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria
o lançamento de ofício do VTN, conforme a legislação, substituindo-se o valor
informado na DITR pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT.
3. Como consta dos autos e registrado na Descrição dos
Fatos e Enquadramentos Legais, após improfícuas tentativas de notificação
foram afixados na Delegacia da Receita Federal - DRF/Maringá/PR e na
Agencia da Receita Federal - ARF/Umuarama/PR, Edital de Intimação Fiscal,
fls. 05 e 07. Em razão de haver sido comprovada a isenção das áreas de
florestas preservadas, as mesmas foram glosadas, bem como alterados demais
dados conseqüentes. Apurado o crédito tributário foi lavrada a NL, cuja
ciência foi dada ao interessado em 26/11/2008, fl. 66.
4. Foi apresentada impugnação em 22/12/2008, fls. 13 a 33,
na qual, após explicar, preliminarmente, que, por se tratar da mesma matéria
de fato e de direito e à mesma área, a peça impugnatória é relativa às NL dos
três exercícios fiscalizados, o interessado apresentou seus argumentos de
discordância alegando, em resumo, o seguinte:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000095/2009-61

4.1. Em Dos fatos disse estranhar que foi regularmente
notificado para realizar o pagamento de diferença de imposto lançado no
exato endereço onde havia restado improfícuas as tentativas de intimação e
que, tendo em vista a irregular notificação, não pôde exercer seu direito de
ampla defesa e apresentar documentos à autoridade tributária comprovando
as APP e ARL, isentas de tributação.
4.2. Em Das Notificações de Lançamento mencionou das
diferenças de imposto apuradas e reproduziu parte descrição dos fatos e
enquadramentos legais constantes das NL.
4.3. Dos pontos de discordância. Concluiu que o ponto
central de discordância consiste na exclusão das APP e ARL e que, conforme
mencionado, não teve oportunidade de demonstrar a existência das mesmas,
bem como deixou de apresentar o ADA ao Fisco porque não sabia do
procedimento.
4.4. Explanou a respeito das duas matrículas do imóvel (n°
9.202 e 9.203 do 2° Registro de Imóveis de Astrorga, com áreas de 215,5ha e
135,3ha, respectivamente) nas quais há averbações de 20,0% de ARL
implementadas a partir de termos de compromissos de conservação de reserva
florestal legal do Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva
Legal - SISLEG.
4.5. Além dos 20,0% a propriedade possui excedente de
matas nativas que seria, como de fato foi, emprestado a outros imóveis
(averbações de números 6 a 17 da matrícula n° 9.203).
4.6. Reproduzindo pareceres doutrinários, jurisprudência e
dispositivos legais atinentes, entre outros, tratou dos seguintes assuntos: Da
entrega do ADA da área total referente às duas matrículas - Das Áreas de
Reserva Legal; Das áreas de Preservação Permanente; do Termo de
Compromisso de Conservação Florestal Legal - SISLEG; Da exclusão da APP
e ARL do ITR; Da interpretação da lei e os princípios jurídicos; O princípio da
legalidade; O enquadramento legal adotado nas NL; A lei n° 9.393/1996.' Da
questão ambiental e: A tabela de alíquotas pune as propriedades com
cobertura florestal.
4.7. Entre os diversos questionamentos e argumentações
constantes desses assuntos, inclusive reproduzindo jurisprudência do Conselho
de Contribuintes, o impugnante afirmou que para se operar a isenção da APP
e ARL bastaria a comprovação da existência, sendo dispensável a averbação,
ADA, etc.
4.8. Disse que a Administração Pública deve guiar-se pelo
princípio da razoabilidade, não sendo isso o que se verifica no presente caso.
4.9. Dos requerimentos. Diante de todo o exposto pediu:
a) Que seja julgado improcedente o lançamento suplementar
do ITR/2004, 2005 e 2006, conforme documentação em anexo.
b)
Subsidiariamente,
caso
haja
algum
lançamento
suplementar, que seja considerado o mapa de uso dos solos, ADA, SISLEG,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000095/2009-61

matrículas imobiliárias, excluindo da tributação as APP e ARL, nos termos da
legislação vigente e jurisprudência colacionada na impugnação.
5. A documentação anexada à impugnação foi juntada das
fls. 32 a 69 do processo n° 10930720088/2008-06, relativo ao exercício 2004 e
que se encontra na pauta desta mesma sessão de julgamento. A documentação
está composta por: cópia de acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
que trata da desnecessidade do ADA para exclusão da APP, relativamente ao
lançamento do ITR/1997; cópia das NL; dos Termos de Compromisso de ARL;
Planta planimétrica do imóvel; ADA; matrículas do imóvel; procuração; entre
outros.
Neste processo foram juntadas somente a cópia do acórdão
do STJ e da NL/2006.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação
Permanente - APP e Áreas de Utilização Limitada - AUL, como Área de
Reserva Legal - ARL, está vinculada à comprovação de suas existências,
como laudo técnico específico para a APP e averbação da AUL na
matrícula do imóvel, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais
competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de
uma não exclui a da outra.
Isenção Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção,
a mesma não deve ser concedida.
Áreas Isentas - Regularização Parcial
Deve ser revisto o lançamento que glosou áreas isentas se o impugnante
apresentar documentos que comprovam a existência e a regularização
parcial tempestiva junto ao Órgão Ambiental.

A 1a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:

(...)
Como se pode verificar, não basta apenas a existência da reserva
para ser considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o
financiamento das atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental,
estabeleceu condições (obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000095/2009-61

da tributação das áreas indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada
por seus proprietários, mediante a ampliação de restrições de uso, tais como: a
ARL, RPPN, a Servidão Florestal e as áreas de Interesse Ecológico, conforme
descritas no dispositivo legal mencionado.
26. Outrossim, quanto à jurisprudência reproduzida, que considera
isenta as áreas de florestas, independentemente do ADA tempestivo, é importante
que se esclareça que essas decisões se referem aos exercícios em que, então, se
discutia a base legal da exigência, IN/SRF, sendo que fiscalização em pauta é
relativa aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, para os quais, como já visto, existe
base legal definida.
27. Passando-se ã situação concreta em análise, dos documentos
apresentados pelo impugnante os mais importantes para o processo em pauta
são: a comprovação de existência da APP, através da Planta Planimétrica;
matrículas do imóvel contendo averbações da ARL e; o ADA, protocolado no
IBAMA tempestivamente para os exercícios em foco, documentos estes, como já
explicado no relatório, consta do processo relativo ao lançamento do exercício
2004.
28. Com esses documentos, entretanto, apenas parcialmente se
comprovam a existência e regularização das áreas para os exercícios
fiscalizados. Embora conste do ADA as dimensões informadas nas DITR, 42,4ha
de APP e 161,7ha de ARL, a Planta Planimétrica atesta 16,3ha de APP e as
averbações de ARL nas matrículas até a data de ocorrência do fato gerador
totalizam 70,1ha, pois, as Av-3, das matrículas n° 9.202 e 9.203, com 43,1154ha e
27,064ha, respectivamente, foram providenciadas em 19/08/2002 e as demais,
Av-6 a Av-17 da segunda matrícula, em 16/01/2008, intempestivamente, portanto,
para os exercícios em foco.
29. Dessa análise se conclui que é possível reverter a glosa em
parte, para aceitar as dimensões de 16,3ha de APP e 70,1ha de ARL.
30. Além dessas dimensões não deveriam estar declaradas como
isentas, pois, não foram cumpridos os requisitos legais para tal, não estavam
amparadas para essa concessão e, assim, sua informação como isenta configurou
declaração incorreta.
(...)
Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo
regulamentar, não demonstrado a existência da floresta preservada na dimensão
declarada e/ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo
estipulado, as pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização
Limitada ficarão sujeitas à tributação. Além disso, para efeito do ITR, serão
enquadradas como áreas aproveitáveis do imóvel e não explorada pela atividade
rural, afetando, assim, o grau de utilização e alíquota de cálculo.
(...)
34. Assim, com a aceitação da APP e ARL nas mencionadas
dimensões e considerando as alterações conseqüentes, tais como: Área
Aproveitável e Área Tributável, entre outros, e sendo efetuado novo cálculo de
imposto com a utilização do programa oficial da Receita Federal, do qual se
subtraindo o valor apurado na DITR, a nova Diferença de imposto apagar
(apurado - declarado) passa de R$ 5.679,04 para R$ 2.158,30.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000095/2009-61

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a r. decisão não questiona as Áreas de Reserva Legal e de Preservação
Permanente, apenas entende que o fato do contribuinte não ter averbado antes do fato gerador o
impede de obter a isenção;
- existem dois croquis referentes à APP, um de cada matrícula do imóvel e essas
áreas juntas somam 42,5 hectares, maior que a área acatada, pois o relator se fundamentou em
apenas um croqui;
- os croquis apresentados comprovam as áreas de Reserva Legal e Preservação
Permanente;
- o princípio constitucional da legalidade, todavia, foi violado pela decisão ao
negar isenção de tributo à área que a lei garante sem impor qualquer obrigação acessória à
contribuinte;
- a interpretação do art. 10 da Lei 9393/96, a contrário sensu desse dispositivo
legal deixa claro que as áreas de preservação permanente e de reserva legal não são
tributáveis;
- Instrução Normativa SRF no 60/2001 – “como ato inferior à lei, a instrução
normativa não pode contrariar a lei, nem mesmo ir além do que ela permite, sob pena de
nulidade, por caracterizar situação de ilegalidade - e, conforme já demonstrado, as Leis n.os
9.393/96 e 4.771/65 não exigem qualquer formalidade para que a reserva legal seja excluída da
área tributável pelo ITR. Basta que exista a reserva legal sobre o imóvel, como de fato existe
sobre o imóvel de propriedade da contribuinte”;
- a Medida Provisória no 2.166-67/2001, acrescentou o §7o ao art. 10 da Lei
9393/96, com natureza interpretativa;
- junta jurisprudências afirmando que “a exclusão da área de reserva legal não
depende de averbação no registro de imóveis ou de reconhecimento pelo Ibama, ou por
qualquer órgão, sendo a declaração do contribuinte presumidamente verdadeira”, bastando a
comprovação da existência da área.
Ao final requer “que seja considerada a área de Reserva Legal e de Preservação
Permanente declaradas e comprovadas pelo contribuinte, isentando-a da tributação do ITR na
forma da lei e dos princípios norteadores do direito tributário”.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/06/2010 (e-fl. 82); Recurso Voluntário
protocolado em 08/07/2010 (e-fl. 83), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação, o
recorrente maneja recurso próprio.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.737 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000095/2009-61

O recorrente em sua impugnação diz que o ponto de discórdia na ação fiscal está
na exclusão das APP e ARL, e que deixou de apresentar o ADA ao Fisco porque não sabia do
procedimento. O seu principal argumento é que “para se operar a isenção da APP e ARL bastaria
a comprovação da existência, sendo dispensável a averbação, ADA, etc”.
A r. decisão revisanda, fez uma correção dos valores lançados, tendo em vista a
documentação que foi apresentada, dando parcial provimento ao apelo do contribuinte. Destaco
que o recorrente não combateu pontualmente a decisão, apenas disse que para o imóvel havia
dois croquis referentes a área, um de cada Matrícula Imobiliária.
O recorrente pretende que seja considerada a área de Reserva Legal e de
Preservação Permanente, declaradas isentas.
Entende este relator que o proprietário do imóvel rural deverá obrigatoriamente,
declarar o ADA quando lançar no DIAT, a Área de Preservação Permanente (APP), e a ARL,
sendo está devidamente averbada.
O ADA é um instrumento que , além de beneficiar o contribuinte via redução da
carga tributária, incentiva a preservação e conservação das florestas e outas formas de vegetação
nativa e a fauna associada, assim como sua recuperação.
Ao proteger e recuperar florestas e a vegetação nativa em geral, o proprietário
rural contribui para melhor qualidade socioambiental.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Com
estribo na Lei n° 10.165/00, que alterou o conteúdo do art.17-0,§ 1°, da Lei n°6.938/81
A jurisprudência do CARF tem entendido que documentos emitidos por órgãos
ambientais e a averbação da área de reserva legal á margem da matricula do imóvel, são
suficientes para a isenção, e não como quer fazer crer o recorrente, bastando apenas a área.
Assim nesta quadra de entendimento, entende este relator que o recorrente carece
de razão.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital